Tribunal: STF
Processo: RE 546864
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEIS ESTADUAIS Nº 7.301/73 E 7.602/74. SÚMULA 280/STF.



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.